Tribunal: TCU
Processo: 028.800/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pela Caixa Econômica Federal e pela empresa Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda. contra o Acórdão 4.023/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos pela Caixa Econômica Federal e pela empresa Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda. contra o Acórdão 4023/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. deferir o pedido de ingresso nos autos como terceiro interessado formulado pela empresa Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda., por atender aos requisitos dispostos no art. 144, § 2o, e art. 146, caput e § 1o, c/c art. 282, todos do Regimento Interno do TCU; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para afastar as determinações descritas nos itens 9.3.1 e 9.3.2.1.2 do acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência aos recorrentes e aos demais interessados.